Tribunal: TJDFT
Processo: 0711692-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende a existência de omissão no acórdão. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não existe a omissão apontada. Cumpre observar que foram apresentados argumentos suficientes, por si só, para justificar o posicionamento adotado acerca da comprovação dos requisitos necessários para concessão da gratuidade de justiça. O embargante tem à sua disposição os mecanismos para pedir a revisão da concessão do benefício a qualquer tempo, enquanto não sobrevinda a prescrição, desde que demonstre a capacidade financeira do beneficiário, na forma do art. 98, § 3o, da Lei 9.099/95.
IV. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve, então, buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.